Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTAS FISCAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTESTOS REALIZADOS PELAS AGRAVADAS, CESSIONÁRIAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA AUTORA. RESPONSABILIZAÇÃO EM CASO DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E DENUNCIADAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DOS PROTESTOS. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DAS CESSIONÁRIAS EM FACE DA RÉ. DIREITO AUTÔNOMO. LIDE PRINCIPAL. NÃO INTERFERÊNCIA. PRETENSÃO DE NULIDADE DOS PROTESTOS DA AGRAVANTE CONTRA AS AGRAVADAS. AÇÃO PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. (ART. 125, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC). INADMISSÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 125, do Código de Processo Civil, a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, só pode ser dirigida contra o alienante imediato, para exercício de direitos da evicção ou contra quem estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Além disso, tal direito pode ser exercido por ação autônoma, se a intervenção for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
2. A ação principal visa a declaração de nulidade de notas fiscais supostamente fraudulentas, sem lastro em relação comercial ou econômica entre a agravante e a ré emitente das duplicatas, que foram objeto de cessão às agravadas, responsáveis pelos seus protestos. Na hipótese, a declaração de nulidade das notas fiscais cedidas pela ré às agravadas implicará apenas a invalidade dos protestos realizados contra a agravante. Logo, incabível a denunciação da lide: não há direito de regresso, mas, sim, lides autônomas.
3. A autonomia dos objetos da ação e da sua denunciação decorrem das seguintes situações: Improcedente a lide principal, não será possível o julgamento da denunciação da lide: os protestos, nessa hipótese, permanecerão válidos e devem ser purgados nos termos da lei, extrajudicialmente. Se procedente, os títulos e os protestos serão invalidados, sem interferência no direito da agravante, diante da ausência, de relação obrigacional, por lei ou contrato, com as denunciadas. Nesta situação, surgirá possível direito (autônomo) de indenização das agravadas (não da agravante) em face da ré, pois entre elas, sim, há relação contratual (cessão de crédito).
4. Não incluídas as agravadas no polo passivo como rés, resta o ajuizamento de ação própria para o cancelamento dos protestos. A denunciação da lide é inviável se os fatos alegados são novos e dissociados da causa originária, por acarretar violação aos objetivos deste instituto: celeridade e economia processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A exclusão das agravadas na origem não afeta os direitos discutidos nos autos, conforme dito. Ainda que assim não fosse, a inadmissão delas não trará prejuízo à agravante, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC: “O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados, pela inadmissão da denunciação da lide.